Tribunal: TJPA
Processo: 0122114-85.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0122114-85.2016.8.14.0301

APELANTE: ASES - ASSOCIAÇAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO

APELADO: OI MOVEL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0122114-85.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ASES - ASSOCIAÇAO DOS EMPREGADOS DO SERPRO

ADVOGADO: EDINALDO ARAUJO DA SILVA JUNIOR - OAB/PA 26.246

APELADO: OI MOVEL S.A.

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA POR USO EXCEDENTE DE INTERNET. PRÁTICA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.

PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com pedido de repetição de indébito proposta por associação que contratou plano de telefonia móvel empresarial com franquia de dados e cláusula de redução de velocidade após o consumo do pacote. Alegação de cobrança indevida por uso excedente de dados, bloqueio de linhas e parcelamento forçado do débito.

Sentença de improcedência sob o fundamento de que as cobranças decorreram da utilização de dados além da franquia contratada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cobrança de valores excedentes à franquia de dados móveis, sem previsão contratual, configura prática abusiva;

(ii) é cabível a repetição em dobro dos valores pagos indevidamente;

(iii) a suspensão dos serviços telefônicos em decorrência da cobrança indevida gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova documental demonstra que o plano contratado previa apenas a redução da velocidade de navegação após o consumo da franquia, sem cobrança adicional.

5. A cobrança de valores por "dados GPRS" e "pacote excedente", não pactuada bilateralmente, configura modificação unilateral e abusiva do contrato, nos termos do art. 51, IV e X, do CDC.

6. O reconhecimento administrativo da cobrança indevida e a retificação dos valores reforçam a ilicitude da conduta.

7. A repetição do indébito em dobro é devida, ante a ausência de engano justificável.

8. O bloqueio de linhas telefônicas de associação prestadora de serviços a seus associados ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável, fixado em R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de valores adicionais por uso excedente de dados móveis, quando o contrato prevê apenas redução de velocidade, é prática abusiva e enseja a repetição em dobro dos valores pagos. 2. O bloqueio de serviços essenciais em decorrência de cobrança indevida configura dano moral indenizável.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DO SERPRO - ASES-BELEM, objetivando a reforma da sentença
(Id. 25385419) proferida pelo M.M. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, onde a autora alega em apertada síntese, que contratou junto a requerida, o plano de serviço de telefonia móvel denominado "OI EMPRESA ESPECIAL 40" (Cláusula 5.1 — segunda coluna) na modalidade pós-pago, o qual disponibilizava para 40 (quarenta) linhas telefônicas; Intrarrede Oi Móvel e Oi Fixo Local — Cláusula 5.2;

Ligações entre números telefônicos entre mesma operadora e; Pacote de Dados — Cláusula 5.1, sexta coluna; Cláusula 5.2 e 5.4, com Acesso à internet cuja franquia se dava de acordo com a necessidade ou preferência individual dos associados (Cláusula 5.2: código 11, 12 ou 14). No caso de volume excedido de franquia contratada, haveria redução da velocidade de acesso sem qualquer tarifa excedente pela continuidade do serviço.

Afirma que a Requerida vem cobrando indevidamente tarifas excepcionais após o término da franquia referente ao pacote de dados, ao invés, de simplesmente reduzir a velocidade do acesso à internet.

Salienta que em razão dos valores exorbitantes, deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas e, em razão do bloqueio das linhas telefônicas se viu “obrigada” a fazer o parcelamento do débito exigido de R$ 8.535,72. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, requerendo seja declarada indevida a cobrança de tarifa excedente pelo acesso à internet após o término da franquia contratada, e, a requerida condenada a danos morais e a ressarcir em dobro os valores cobrados indevidamente.

A empresa requerida, embora regularmente citada deixou de ofertar contestação (id.

30219202 - Pág. 1), sendo decretada a sua revelia no id. 30219203.

Em sentença de id. 30219209, o douto Juízo de primeiro grau, julgou totalmente improcedente a demanda, por entender que a cobrança extra corresponde a utilização do serviço de dados, que pela propaganda do plano contratado (Plano Pós-Pago: Oi Empresa Especial 40) tinha uma franquia mensal de 250 MB mês, consequentemente, a cobrança de valores extras seria válida.

Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação no id. 30219211, onde em apertada síntese alega que não há previsibilidade contratual de cobrança excedente após o término da franquia, mas ao contrário, consta na publicidade do plano contratado, que não há cobrança de tarifário excepcional de acesso à internet após o término da franquia, mas tão somente a redução de velocidade para 100 kbps.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso para se julgar totalmente procedente a demanda, para fins de que seja reconhecida a abusividade e a ilegalidade na cobrança de tarifa e/ou encargo excedente, após o término da franquia contratada, além da condenação da requerida em danos morais e na repetição do indébito daquilo que foi cobrado indevidamente.

Sem Contrarrazões.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal reside na análise da legalidade da cobrança de valores relativos ao excesso de franquia de internet móvel realizada pela empresa ré, ora apelada, bem como na verificação do eventual cabimento de repetição do indébito e de indenização por danos morais decorrente da cobrança reputada indevida pela parte autora.

Da Cobrança Indevida – Excesso de Franquia

A autora/apelante afirma que, embora tenha contratado plano com acesso à internet limitado por franquia, a operadora modificou unilateralmente a forma de cobrança, passando a exigir valores adicionais após o consumo da franquia contratada, quando, na verdade, o contratado previa apenas redução de velocidade e não tarifação extra.

Consta dos autos que a contratação previa expressamente, nos termos do contrato apresentado, a aplicação da cláusula de redução de velocidade após o término da franquia (Id. 30219162 - Páginas 2 e 3), sendo que a cobrança adicional, por meio de tarifação avulsa (“dados GPRS” e “pacote excedente”), não foi objeto de ajuste bilateral, caracterizando-se, assim, como modificação unilateral do contrato.

Tal prática configura conduta abusiva, à luz do art. 51, IV e X, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (...);

X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral;

Ademais, o reconhecimento administrativo de erro no que tange aos valores de tráfego de dados (acesso a internet) faturados para os números 91988023048, 91988023491, 91988141320, 91988141950, 91988141958, 91988143202 e 91988024418, com a retificação do valor de R$ 7.965,69 para R$ 2.184,06 (Id. 30219158) comprovam a cobrança reiterada de valores adicionais sem a devida autorização contratual.

Neste sentido, o pagamento de valores tidos como abusivos caracteriza pagamento indevido, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42, parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução do valor pago em dobro, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, não se evidencia engano justificável, mas sim conduta reiterada e unilateral da empresa fornecedora, que deu causa ao pagamento indevido.

Assim, deve ser declarada a inexistência do débito oriundo da cobrança por excedente de franquia, bem como determinada a devolução dos valores indevidamente pagos, cujo montante será apurado em sede de liquidação de sentença.

Da Repetição do Indébito

Como consequência lógica da declaração de inexistência do débito, mostra-se cabível a repetição do indébito dos valores que foram efetivamente pagos indevidamente, em atenção ao dispositivo supramencionado (CDC, art. 42, parágrafo único), inclusive em dobro, tendo em vista a ausência de engano justificável da operadora apelada.

Da Indenização por Dano Moral

Diferentemente da sentença, entendo que restou configurado o dano moral indenizável.

Comprovado nos autos que, em razão da cobrança indevida, a operadora efetuou o bloqueio das linhas telefônicas da entidade autora, tratando-se de conduta que excede o mero dissabor, atingindo diretamente a esfera da personalidade, sobretudo considerando tratar-se de entidade que presta serviços a seus associados e depende da comunicação para sua atuação institucional.

O bloqueio arbitrário de serviços essenciais como forma de coagir o consumidor ao pagamento de valores controversos é prática abusiva, vedada pelo ordenamento jurídico.

Diante disso, entendo configurado o abalo moral, presumido em razão da própria gravidade do ilícito, sendo devida a reparação. Considerando a natureza da ofensa, o caráter punitivo-pedagógico da indenização e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, para Julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à cobrança de valores por uso excedente de franquia de internet; Julgar procedente o pedido de repetição do indébito, dos valores efetivamente pagos a título de excedente de tráfego de internet, a ser apurado em fase de liquidação de sentença e; Julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária a partir da data deste acórdão e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).

Invertidos os ônus sucumbenciais, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC/2015.

Nos danos materiais, correção monetária pelo IPCA, desde a data do evento e juros de mora pela Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (IPCA), a partir da citação.

Nos danos morais deve incidir a correção pelo IPCA a partir desta sentença (Súm.362 do STJ) e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, desde a citação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025